Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-32.2015.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000102-32.2015.8.14.0066

APELANTE: DORIAN DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 121, §2º, II, C/C ARTIGO 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 17 (DEZESSETE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO – MÉRITO – DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – Improcedência.
A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada através do Laudo Necroscópico (fl. 32), constando que a
causa mortins
da vítima fora traumatismo craniano, produzida por meio de força física. A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que confirmam inclusive as declarações do apelante na fase extrajudicial, de que teria jogado o recém nascido no chão e posteriormente para fora da residência. Conforme visto, a defesa do apelante em plenário sustentou a tese de inimputabilidade e subsidiariamente semi-imputablidade e homicídio privilegiado por ter agido sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, conforme artigo 121, §1°, do CP. Após votação, os jurados decidiram por condenar o apelante acolhendo a tese subsidiária da semi-imputabilidade, com fulcro no artigo 26, parágrafo único do CP, fazendo incidir a causa de diminuição de pena, aplicada pelo juiz presidente. É sabido que a decisão do Júri, é detentora de indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, em observância ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

O julgamento do feito foi presidido pelo Exmo. Sr. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

DORIAN DE OLIVEIRA GONÇALVES,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará.

Consta da denúncia, que no dia 10 de janeiro de 2015, após discussão com sua companheira Sonia Gabriel Martins, o ora denunciado pegou seu filho de apenas um mês de vida e arremessou no chão, tendo em seguida jogado o recém nascido Alex para fora da residência, caindo à beira de um brejo próximo. Após, desferiu um chute contra Sônia, fugindo logo em seguida.

Transcorrida a instrução do feito, Dorian de Oliveira Gonçalves, foi submetido ao Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a sua culpabilidade do crime de homicídio qualificado por motivo fútil de seu filho recém nascido e sua semi-imputabilidade, tipificado no artigo 121, §2º, II, c/c artigo 26, parágrafo único, ambos do CP, tendo o Juiz Presidente fixado a pena em 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos, alegando que apesar de não ter sido atestado por perito oficial o apelante possui problema mental grave, que afeta completamente o seu discernimento e sua capacidade psíquica de compreender a consequência e reprovabilidade da sua conduta, sendo totalmente inimputável.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público requer o conhecimento e no mérito improvimento, para manter integralmente a sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação interposto em favor do apelado Dorian de Oliveira Gonçalves, para que seja mantida
in totum
a sentença guerreada.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O apelante pugna pela anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos, alegando o apelante é totalmente inimputável.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada através do Laudo Necroscópico (fl. 32), constando que a
causa mortins
da vítima fora traumatismo craniano, produzida por meio de força física.

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que confirmam inclusive as declarações do apelante na fase extrajudicial, de que teria jogado o recém nascido no chão e posteriormente para fora da residência.

A irresignação é no sentido de que o apelante era totalmente incapaz na época dos fatos, contudo, é impossível acolhê-la, vez que há nos autos Laudo Psiquiátrico – Legal n°. 9.842/2015, realizado no dia 31 de março de 2015, assinado por médica psiquiátrica, a qual concluiu que:
“(...) Assim, do ponto de vista psiquiátrico forense, DORIAN DE OLIVEIRA GONÇALVES, por desenvolvimento mental retardado (retardo mental leve) era, ao tempo da ação, parcialmente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos e parcialmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento. Fica, portanto, ao abrigo do previsto no parágrafo único, do artigo 26, do CPB, na condição de SEMI-IMPUTÁVEL.”

Conforme visto, a defesa do apelante Dorian de Oliveira Gonçalves, em plenário sustentou a tese de inimputabilidade e subsidiariamente semi-imputablidade e homicídio privilegiado por ter agido sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, conforme artigo 121, §1°, do CP.

Após votação, os jurados decidiram por condenar o apelante Dorian de Oliveira Gonçalves, acolhendo a tese subsidiária da semi-imputabilidade, com fulcro no artigo 26, parágrafo único do CP, fazendo incidir a causa de diminuição de pena, aplicada pelo juiz presidente.

Dessa forma, não há como reconhecer que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez que totalmente em harmonia com o conjunto probatório.

É sabido que a decisão do Júri, é detentora de indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido, verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto. Agravo regimental não provido.
(RHC 113314 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012).

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Omissis... 2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes. 3. Omissis... 5. Ordem denegada.
(HC 216.898/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012).

Assim também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – LEGITIMA DEFESA DO APELANTE DIEGO – NÃO CONFIGURADA – INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA PENA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO TAMBÉM NESSE ASPECTO – MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS AOS RÉUS.

1. A decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese acusatória está respaldada em provas existentes nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais e Laudo Pericial, afastando a hipótese de anulação do julgamento, em respeito ao Constitucional Princípio da Soberania dos Veredictos do Júri Popular. 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(APELAÇÃO PENAL N.º 2012.3.009606-3; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal Isolada; RELATORA:J.C.NADJA NARA COBRA MEDA)

Dessa forma, não há como anular o julgamento, posto que a decisão restou em consonância com as provas produzidas nos autos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 06/12/2021